Tribunal: TJPA
Processo: 0015092-04.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015092-04.2018.8.14.0040

APELANTE: MARKUS MIKKEL REIS CABRAL, FRANCISCO CHARLES REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos de policiais. Validade probatória. Condenação mantida. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por dois réus contra sentença que os condenou à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de 866 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios permitem a desclassificação da conduta de Markus Mikkel Reis Cabral para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) e sua absolvição pela associação para o tráfico; (ii) saber se Francisco Charles Reis deve ser absolvido das imputações de tráfico e associação, por ausência de provas suficientes de participação e vínculo associativo.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas por laudo toxicológico, auto de apreensão, depoimentos policiais e testemunhais, os quais são coerentes entre si e confirmam a narrativa acusatória.

4. A presença de elementos típicos do comércio ilícito (embalagens, empacotador, balança, dinheiro fracionado) aliada à conduta e confissões dos réus reforçam a tipicidade penal do tráfico de drogas.

5. A atuação conjunta e reiterada dos réus no local da apreensão, somada à prévia investigação policial, caracterizam o vínculo estável necessário à configuração do crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

6. Os depoimentos policiais foram prestados sob contraditório e são válidos como meio de prova, não havendo indício de parcialidade ou motivação espúria.

7. Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, por incompatibilidade com os elementos fáticos dos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A apreensão de entorpecentes fracionados, somada à existência de instrumentos típicos da traficância e depoimentos testemunhais coerentes, autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas. 2. A configuração do crime de associação para o tráfico exige vínculo estável e duradouro entre os agentes, o que restou demonstrado no caso concreto.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; CPP, art. 155.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por FRANCISCO CHARLES REIS e MARKUS MIKKEL REIS CABRAL em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que os condenou à mesma pena total de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa,
pela prática dos crimes capitulados nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia:

“(...) Narra a peça informativa que no dia 13 do mês de dezembro do ano de 2018, os acusados estavam em posse de 13 (treze) papelotes de uma substância esverdeada, conhecida popularmente como "maconha", pesando aproximadamente 55 gramas e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie e 1 (um) dólar.

Segundo o incluso inquérito policial, o IPC Bruno Spencer juntamente com a DPC Yanna Azevedo e os IPCs Willame, João Bispo, Gustavo, Marcos e o EPC Marcos foram convocados para dar cumprimento aos mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Criminal, desta comarca, em uma operação denominada "DESARMY".

Que ao diligenciarem à Avenida Dom Pedro I, n. 47, Bairro Rio Verde, endereço constante em um dos mandados, local onde foram encontrados os entorpecentes e a quantia acima mencionada, bem como 01 (um) empacotador de cigarro, 02 (dois) aparelhos celulares da cor preta, sendo um da marca "Samsung" e outro "Motorola. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes requer:

(i) quanto ao réu MARKUS MIKKEL REIS CABRAL, a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de posse para consumo pessoal
(art. 28 da Lei nº 11.343/06), bem como sua
absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico
, por ausência de vínculo associativo estável.

(ii) quanto ao réu FRANCISCO CHARLES REIS, sua
absolvição em relação ao tráfico de drogas
, por inexistência de provas concretas de que participava da traficância ou mesmo que detinha os entorpecentes para uso pessoal, visto que o coacusado assumiu a propriedade da substância; a
absolvição pelo crime de associação para o tráfico
, ante a ausência de provas robustas da estabilidade da associação criminosa.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos apelos.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

Os pleitos não merecem procedência.

A materialidade e a autoria do crime em comento restam comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 24316179 - Pág. 3) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 24316183 - Pág. 14), bem como pelos depoimentos das testemunhas em Juízo e em sede policial, senão vejamos.

A testemunha GUSTAVO BORGES DA SILVA, em sede policial, relatou que:
“O nacional acima qualificado na condição de TESTEMUNHA, a quem a Autoridade fez a observação constante do art. 342 do CPB, após prestar compromisso legal declarou QUE: na data de hoje foi convocado pela Direção da 20ª Seccional Urbana de Parauapebas para dar cumprimento aos mandados de busca e apreensão da Operação que ficou denominada DESARMY, oportunidade que a equipe composta pela DPC YANNA KALINE e dos IPCs WILLAME, JOÃO BISPO, BRUNO SPENCER, MARCOS e EPC MARCOS pelos se deslocaram até o endereço Avenida Dom Pedro I, n 47, Bairro Rio Verde. QUE, após informar as pessoas que estavam na residência sobre o mandado de busca passaram a fazer a revista no local sendo encontrado dentro encontrado 13 (treze) papelotes de entorpecente conhecido como MACONHA prontos para a comercialização a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) e um empacotador de cigarro utilizado supostamente para fazer o cigarro de MACONHA. QUE, diante dos fatos os nacionais que estavam dentro da residência receberam voz de prisão (...)”

Tal declaração, ainda que colhida na esfera policial, não pode ser desprezada, pois foi corroborada pela prova judicializada, a seguir transcrita.

A testemunha BRUNO SPENCER SOUSA FONSECA narrou em juízo que tinha uma demanda de fazer relatórios de investigação de possíveis pontos de droga e possíveis locais onde eram armazenadas armas de fogo. Que a equipe de investigação diligenciava para localizar esses possíveis endereços de acordo com a denúncia de populares. Que recebiam as denúncias anônimas, era feita uma investigação preliminar e com esse relatório, a autoridade policial diligenciava para pedir a busca e apreensão nos endereços suspeitos. E essa ação criminal foi em decorrência dessas buscas e apreensões. No endereço foi encontrada uma quantidade de entorpecente tipo maconha e uma quantia em dinheiro. Que foi encontrado esse entorpecente e os dois nacionais que estavam lá no endereço era o Charles e o Markus. Que foram encaminhados para a delegacia e foi feito o flagrante pela autoridade policial. Que pelo teor das investigações o Markus e o Charles costumavam trabalhar juntos vendendo drogas, de forma associada.

O réu MARKUS MIKKEL REIS CABRAL alegou que a droga era apenas para seu consumo pessoal. Que recebia alguns amigos nos finais de semana para conversar e que cada um fumava seu cigarro. Que a balança encontrada na residência era porque o réu trabalhava com compra e venda de joias e tinha que pesar a gramatura.

O réu FRANCISCO CHARLES REIS alegou que não comercializava drogas. Que na época morava em outro bairro, mas tinha brigado com sua mulher e tinha ido dormir nesse local. Que pela manhã o pessoal chegou no local em que ele estava, mas que não tinha conhecimento de que era feito esse tipo de coisa. Que Markus morava com a mãe ao lado, que era tipo um condomínio. Que o réu Markus tinha a chave do local em que o réu tinha ido dormir também. Que não tinha conhecimento da droga. Que não foi encontrada droga na casa da mãe de Markus, apenas na sua. Que já tinha visto o réu Markus fumando, com cheiro de cigarro, de mato queimado.

Os depoimentos das testemunhas, ao contrário do alegado pelos apelantes, não deixam dúvidas quanto à prática dos delitos, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles.

Some-se a eles o laudo toxicológico definitivo atesta a apreensão de 13 papelotes de maconha, totalizando 55 gramas, além de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, 1 (um) dólar, um empacotador de cigarro e dois aparelhos celulares.

Nem se fale que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

As alegações defensivas — de que a droga seria para uso pessoal de Markus, e de que Francisco Charles não tinha conhecimento da substância — não encontram respaldo no restante do acervo probatório. A quantidade de droga, associada ao material típico de fracionamento e comercialização (balança de precisão e empacotador), além da quantia em dinheiro fracionado, constituem indícios suficientes para a manutenção da condenação pelo tráfico.

Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

E tais provas se prestam não somente para comprovar o crime de tráfico em relação aos apelantes, como também o de associação para o tráfico de entorpecentes
, pois demonstram, a meu ver, de maneira inequívoca, o
animus
associativo necessário para a configuração do presente delito. A coautoria reiterada, a apreensão conjunta no mesmo ambiente e as conclusões extraídas da investigação prévia da Polícia Civil dão conta de uma relação duradoura e estável voltada ao comércio ilícito de entorpecentes. A prova testemunhal produzida, especialmente o relato do IPC Bruno Spencer, é inequívoca ao apontar a atuação associada de Markus e Charles no tráfico local.

Como bem ressaltou a Procuradora de Justiça, em seu judicioso parecer:

“(...) Se evidencia pelos depoimentos que, o acusado FRANCISCO REIS admitiu saber que seu sobrinho Markus MIKKEL REIS CABRAL vendia maconha há quatro meses na residência, embora alegasse não consumir a substância.

O acusado Markus, por sua vez, detalhou a operação: comprava a droga de um fornecedor apelidado "Goiano", que enviava a mercadoria de Goiás por ônibus, cabendo a MARKUS RETIRAR OS PACOTES, NA RODOVIÁRIA LOCAL.

Esses depoimentos, somados às provas materiais encontrados (drogas já embaladas, balança de precisão, dinheiro e celulares), comprovam a prática continuada de tráfico no local. As declarações revelam uma rede organizada, desde o fornecedor até a distribuição, configurando claramente o crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.

O acusado Francisco surge como cúmplice por omissão, enquanto Markus assumiu o papel de distribuidor local. Restou configurada a traficância e a associação, para o tráfico. (...)”

Assim, resta comprovado, diante de todo este contexto, que o concurso entre os réus possuía caráter estável e duradouro.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LAT. INCOMPATIBILIDADE. 1. Não prevalece a tese absolutória, quando o conjunto probatório, notadamente com a prisão em flagrante dos acusados na posse de grande quantidade de droga, corroborada pelas interceptações telefônicas e depoimentos dos policiais, demonstraram a perenidade, divisão de tarefas e animus associativo dos réus, além do tráfico em si. 2. A redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da LAT, mostra-se incompatível com a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, em concurso material, máxime quando os réus não comprovam exercer atividade lícita e as provas evidenciam que faziam do comércio ilícito de entorpecentes o seu meio de subsistência. 3. Com relação aos réus condenados apenas por associação, cuja pena foi fixada no mínimo legal, cabível a substituição prevista no art. 44, do CP, preenchidos os requisitos para tal. 4. Provido o recurso da acusação. Provido parcialmente o recurso dos dois últimos apelantes. Desprovidos os demais.
(TJDFT - Acórdão n. 542624, 20090110614335APR, Relator JESUINO RISSATO, 1ª Turma Criminal, julgado em 13/10/2011, DJ 26/10/2011 p. 124)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação dos apelantes pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição e/ou desclassificação.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e LHES NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025